Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra Decisão que indeferi o pedido de destaque de honorários contratuais em cumprimento individual de sentença coletiva. Segundo a r. Decisão agravada, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Inconformada, afirma a parte agravante, em síntese, que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida. Invoca o art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal e arts. 22, § 4o e 23 da Lei 8.906/94, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor. No mérito, pela reforma da Decisão agravada. Preparo comprovado. (ID Num. 37507182 - Pág. 1; Num. 37507183 - Pág. 1) . É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostram-se relevantes as assertivas recursais ante a autorização da parte substituída, em Assembleia Geral, que teria concordado com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato e a parte agravante. O perigo da demora, por sua vez, resulta do risco de prosseguimento do feito sem a retenção da verba honorária. Nessa esteira, pelo menos em princípio, mostra-se recomendável conceder a liminar, não para antecipar a tutela recursal e determinar de plano o destaque dos honorários contratuais pretendidos, o que poderia inverter os riscos de uma para outra parte, mas para suspender os efeitos da Decisão agravada até pronunciamento do Colegiado, mormente quando se constata que a questão ora em debate protagoniza certa divergência no âmbito desta egrégia Turma, conforme Decisões unipessoais proferidas nos recursos que destaco: AGI 07213272220228070000; AGI 07225691620228070000; AGI 07199069420228070000; AGI 07148273720228070000; AGI 07093275820208070000. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator